Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maicon Nogueira da Silva, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Entorpecentes.
Alega o Impetrante: a) fundamentação inidônea do decreto constritivo; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, d) ofensa ao Princípio da Homogeneidade, ao argumento que provavelmente o Paciente será beneficiado com a incidência do tráfico privilegiado, no caso.
Anexou documentos (Id’s. 56050452 a 256050471).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que, na data de 10.7.2020, policiais civis da cidade de Confresa, em cumprimento de diligências, numa operação em que se investigava o Tráfico de Drogas e a Associação para o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, perpetradas por membros da organização criminosa, intitulada de Comando Vermelho, obtiveram a informação de que, momentos antes de deflagrarem a dita operação, parte da droga investigada, teria sido transferida do local alvo, onde estavam armazenadas, para a residência de Maicon Nogueira da Silva (vulgo Paquistão), ora Paciente, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com a traficância.
Assim, ao se dirigirem à casa de Maicon, à Rua Canelinha, s/n, bairro Jardim Planalto, naquela urbe, a guarnição, em prévia monitoração, visualizou grande movimentação de pessoas, já conhecidas da polícia, entrando e saindo do imóvel, oportunidade em que abordaram o Paciente, no portão da residência, e com ele encontraram uma porção média de substância análoga a maconha, no bolso de sua bermuda.
Ao adentrarem à casa, Maicon levou os policiais até seu quarto, onde encontraram um cenário de local preparado para confecção da droga a ser comercializada, pois em cima de uma mesa havia mais uma quantidade grande de substância análoga a maconha, balança de precisão, vários pedaços de sacolas picotadas, além de 10 unidades de trouxas de material entorpecente, já preparadas para a mercancia.
Em revista ao imóvel, encontraram, no congelador da geladeira, outro pedaço da substância análoga a maconha, além de R$ 70,00, em poder de Maicon, em espécie e em notas trocadas. Durante a diligência, chegaram ao local, Walas Cruz de Freitas, conhecido na cidade pelo envolvimento com Tráfico de Drogas e Luiz Eduardo dos Reis Rezende (vulgo Meduzo), integrante do Comando Vermelho, os quais portavam dinheiro em espécie e, aparentemente, foram até lá para adquirir entorpecentes para revenda, situação que motivou a prisão de todos, em flagrante delito.
I – Ausência de fundamentação da decisão e dos pressupostos válidos à decretação da prisão preventiva
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que lhe faltam os pressupostos, ao argumento que estaria lastreado apenas na gravidade abstrata da conduta.
A priori, o inconformismo não prospera.
Pude observar do decreto atacado que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação, fundamentando que não houve qualquer fato novo a justificar a soltura do ora Paciente.
Assim, reiterou os fundamentos do decreto da prisão preventiva, baseando o decisum na gravidade concreta do delito, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, além do fato de Maicon já responder a outro processo na mesma Comarca, por Tráfico de entorpecentes, em procedimento devidamente fundamentado.
À vista disso, ao que parece, a soltura de Maicon representaria risco de reiteração delituosa, como tem entendido os tribunais superiores, que não exigem, para o exame da necessidade da custódia processual que haja sentença condenatória com trânsito em julgado.
Assim, neste juízo de cognição sumária, verifico possível abalo à ordem pública, que justificou o decreto cautelar do Paciente, considerando o perigo de reiteração criminosa diante do registro criminal que possui, além da situação em flagrante.
Ademais, não constato teratologia na decisão atacada, pois foi fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em tráfico de entorpecente.
Portanto, ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
II – Predicados pessoais favoráveis ao Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente e que é arrimo de família, pois sustenta os filhos menores e a mãe idosa, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
III - Princípio da Homogeneidade
O impetrante alega, ainda, que o Juízo a quo não considerou a possibilidade de ser atribuído ao Paciente a benesse do Tráfico Privilegiado e, portanto, ele não seria apenado com reprimenda que lhe exigisse o cumprimento em regime fechado, situação que torna injusta a prisão preventiva.
Em verdade, nota-se que o Impetrante faz alusão a ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena; todavia, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator